Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-25.2023.8.11.0094
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000762-25.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSILENE APARECIDA ALBANO MARQUES - CPF: 033.404.431-65 (APELANTE), REGINALDO JOSE MARQUES - CPF: 896.353.881-87 (APELANTE), VANESSA DALPIAZ ALVES - CPF: 011.880.911-31 (APELADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PERMUTA DE BEM IMÓVEL POR VEÍCULO. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DO IMÓVEL. MORA CONTRATUAL CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 8a do pacto, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da propositura da ação (21/12/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (ID 147764176). Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demora na regularização registral do imóvel objeto de permuta, mesmo sem prazo contratual expresso para a conclusão do procedimento, configura mora contratual apta a justificar a incidência da cláusula penal prevista no contrato.

III. Razões de decidir

Nos contratos de permuta que envolvem bem imóvel, a obrigação do alienante compreende a entrega do bem em condições jurídicas aptas à transferência registral, incluindo a regularização documental necessária à abertura de matrícula individualizada. A inexistência de prazo contratual expresso não impede a exigibilidade da obrigação, devendo o adimplemento ocorrer em prazo razoável, segundo a natureza da prestação e os deveres de boa-fé objetiva. A mora se configura mediante interpelação judicial ou extrajudicial quando não houver termo fixado para o cumprimento da obrigação. A demora superior a um ano para regularização registral do imóvel caracteriza retardo injustificado da prestação e viola os deveres de cooperação e lealdade contratual. A posterior regularização do imóvel no curso da demanda não afasta os efeitos jurídicos da mora já constituída, inclusive a incidência da cláusula penal contratualmente estipulada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos contratos de permuta que envolvem bem imóvel, o alienante deve entregar o bem em condições jurídicas de imediata transferência registral. A ausência de prazo contratual não impede a configuração da mora, que pode ser constituída mediante interpelação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 331 e 397, p.u.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josilene Aparecida Albano Marques e outro contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Vanessa Dalpiaz Alves, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 8a do pacto, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da propositura da ação (21/12/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (ID 147764176). Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformados, os apelantes alegam, em síntese,

que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que não teria ocorrido inadimplemento contratual apto a autorizar a incidência da cláusula penal. Sustentam, em essência, que jamais se recusaram a cumprir a avença firmada com a apelada, sendo que a demora na formalização da transferência imobiliária teria decorrido de burocracias administrativas necessárias ao desmembramento do lote, circunstâncias eventualmente conhecidas desde o início da contratação. Defendem, ainda, a inexistência de prazo contratual expresso para a conclusão desse procedimento, afirmando que tal dado evitaria a configuração da mora. A partir dessas propostas, busca-se a exclusão da condenação ao pagamento da multa contratual incluída na origem, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 345697876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vanessa Dalpiaz Alves ajuizou ação de obrigação de fazer contra Josilene Aparecida Albano Marques e outro, alegando, em resumo, que, em 08 de março de 2023, celebrou com os réus contrato de permuta de terreno por automóvel.

No caso, a autora faria a concessão do veículo Toyota Hilux CD SRV, Flex 2.7 4x4, ano 2014/2015, placa AYX2D12, Renavam 01019625233, cor branca, avaliado em R$ 135.000,00, e, em contrapartida, receberia o imóvel localizado na Rua Tancredo Neves, esquina com Rua Dorival de Sousa, s/n, Quadra 45, Lote 14-A, com área de 225m2, avaliado em R$ 125.000,00, além do valor de R$ 10.000,00 para equalização dos valores.

Aduz a autora que cumpriu integralmente a sua prestação, promovendo a transferência do automóvel, mas os réus, mesmo após reiteradas cobranças, não providenciaram a regularização do imóvel e a consequente outorga da escritura definitiva, o que teria causado prejuízos concretos, inclusive a impossibilidade de obtenção de financiamento para reformas.

Ao final, postulou a transferência do bem, a incidência da multa contratual de 4% prevista na Cláusula 8a e o pagamento de honorários advocatícios contratuais de 20%. No curso da demanda, o desmembramento do lote foi concluído em 11 de abril de 2024, com abertura de matrícula individualizada, sobrevindo sentença que extinguiu o pedido de obrigações de fazer por perda superveniente do interesse de agir.

O douto magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 8a do pacto, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da propositura da ação (21/12/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (ID 147764176). Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformados, os apelantes alegam, em síntese,

que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que não teria ocorrido inadimplemento contratual apto a autorizar a incidência da cláusula penal. Sustentam, em essência, que jamais se recusaram a cumprir a avença firmada com a apelada, sendo que a demora na formalização da transferência imobiliária teria decorrido de burocracias administrativas necessárias ao desmembramento do lote, circunstâncias eventualmente conhecidas desde o início da contratação. Defendem, ainda, a inexistência de prazo contratual expresso para a conclusão desse procedimento, afirmando que tal dado evitaria a configuração da mora. A partir dessas propostas, busca-se a exclusão da condenação ao pagamento da multa contratual incluída na origem, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. A controvérsia dos autos, norteia-se em saber se a demora dos apelantes na regularização do imóvel dada em permuta, configura, ou não, mora contratual apta a ensejar a incidência da previsão na Cláusula 8a do pacto firmado com a apelada
.

A resposta, a meu ver, é afirmativa, devendo ser preservada a sentença pelos seus próprios e fundamentos jurídicos. Explico.

Com efeito, o primeiro dado de relevância é que a relação obrigacional estabelecida entre as partes não se examina em uma leitura literal e fragmentada do ajuste, como se apenas as prestações expressamente nomeadas no instrumento fossem juridicamente exigíveis. Nos contratos comutativos de permuta, especialmente quando um dos bens transferidos é imóvel, as obrigações do alienante não se limitam à mera indicação indireta do bem ou à promessa genérica de futura transmissão. Incumbe-lhe, também, entregar o objeto do contrato em condições jurídicas de efetiva transferência, vale dizer, em estado de regularidade documental apto a permitir a concretização da mutação patrimonial ajustada.

É precisamente nessa perspectiva que a sentença recorrida examina o caso, concluindo, com acerto, que recai sobre os recorrentes o dever de promover o desmembramento do lote e viabilizar a abertura da matrícula individualizada do imóvel dada em permuta. Não se trata de obrigações novas, estranhas ao contrato, trata-se, ao revés, de considerar o conteúdo natural da prestação assumida. Quem se obriga a transferir um imóvel determinado há de fornecer, por imperativo lógico e jurídico, os meios necessários para que essa transferência seja possível no plano registral.

A alegação dos apelantes de que não havia prazo contratual expresso para conclusão do desmembramento não merece acolhimento.

A ausência de termo certo não equivale à outorga de uma faculdade potestativa de retardar indefinidamente o cumprimento das obrigações. No sistema obrigacional brasileiro, a inexistência de prazo convencionado não converte a prestação em obrigações perpetuamente inexigíveis. Antes, exige-se que o adimplemento ocorra em tempo razoável, segundo a natureza da prestação, as circunstâncias do caso concreto e os deveres anexos de lealdade, cooperação e boa-fé objetiva que informam toda a relação contratual.

Nesse sentido, dispõe o art. 331 do Código Civil: “
Salvo disposição em contrário, não tendo sido ajustado prazo para o cumprimento das obrigações, pode o credor exigir imediatamente o cumprimento da prestação.”

A norma é eloquente: inexistindo prazo ajustado, a exigibilidade não fica suspensa. Ao contrário, a prestação pode ser aplicada desde logo, ressalvada, por evidente, a necessidade prática de observância do lapso materialmente necessário à implementação do ato devido. Em outras palavras, a falta de prazo expresso afasta apenas a mora automática pelo simples advento do termo, não impede a constituição em mora mediante interpelação.

E é justamente o que se obtém em hipóteses.

A sentença consignou, com base nos elementos documentais dos autos, que houve sucessivas interpelações extrajudiciais da autora, bem como reconhecimento, pelos próprios réus, da pendência relativa à regularização do imóvel, inclusive com estabelecimento de prazos que não foram entregues. Essa moldura fática é suficiente para atrair a incidência do art. 397, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual: “Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Portanto, ainda que se partisse da posição defendida pelos apelantes, de que não havia prazo contratual específico para o desmembramento, a mora restaria do mesmo modo definido, porque a credora promoveu interpelações e, não obstante isso, os devedores não adimpliram as obrigações em tempo razoável.

Há, além disso, um aspecto de especial relevância: os próprios apelantes não negam a demora, o que fazem é tentar justificá-la. Contudo, a justificativa apresentada não possui densidade suficiente para eliminar a mora reconhecida na origem.

Isso porque o desmembramento do lote não constitui fato externo, imprevisível e alheio à esfera de responsabilidade dos recorrentes. Ao contrário, tratava-se de exceções intrinsecamente ligadas à situação jurídica do imóvel por eles entregues em permuta. Se o bem depende de regularização registral para viabilizar a transmissão, cabia aos alienantes diligenciar, com presteza e eficiência, para superar tal obstáculo em tempo compatível com a expectativa da autora.

Não se desconhece que procedimentos administrativos e registrais podem exigir tempo. O que o ordenamento não tolera, entretanto, é que essa circunstância seja invocada de forma genérica e abstrata para neutralizar toda e qualquer consequência do retardo, notadamente quando a parte adversária já havia cumprido integralmente a sua prestação, transferindo o objeto da permuta.

É justamente aí que uma boa fé objetiva assume centralidade hermenêutica. O contrato não pode ser lido como mera soma aritmética de cláusulas, ele deve ser interpretado à luz dos deveres anexos de conduta, entre os quais se destacam os deveres de cooperação, lealdade, confiança e proteção da expectativa legítima da contraparte. Os apelantes, ao receberem o automóvel transferido pela autora, assumem não apenas uma obrigação formal de, em algum momento futuro e indeterminado, tratar da documentação do imóvel, mas o dever jurídico de agir com diligência apta a entregar à permutante adimplente um bem juridicamente disponível e transferível.

A demora superior a um ano para regularização documental do imóvel, tal como confiança na sentença, excede manifestamente o campo do razoável, sobretudo porque a prestação da autora já havia sido cumprida. O desequilíbrio daí resultante é evidente: a apelada entregou o veículo e suportou a contraprestação imperfeita por lapso prolongado, sem poder usufruir plenamente do bem recebido, inclusive por não conseguir obter financiamento para reformas. O inadimplemento, portanto, não reside em negativa frontal e expressa de cumprimento do contrato, mas não retardo injustificado da prestação devida, o que, em matéria obrigacional, também constitui modalidade de descumprimento.

Bem por isso, correta a conclusão sentencial de que
houve “retardo ou embaraço ao ato”
de transferência, em violação ao dever de boa-fé e à obrigação implícita de entregar o bem em condições de transmissão regular e tempestiva.

Configurada a mora, a consequência jurídica natural é a incidência da cláusula penal livremente ajustada entre as partes.

A Cláusula 8a do contrato, segundo reproduzido na sentença, dispõe que:
“O não cumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento implicará uma multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do bem recebido pela parte inocente, assim como correção monetária [...] e juros de 1% (um por cento) ao mês, além das custas relativas aos procedimentos legais e honorários advocatícios para garantia dos direitos da parte prejudicada.”

A cláusula penal, como se sabe, desempenha função de prefixação das perdas e danos e de reforço coercitivo ao adimplemento, dispensando a demonstração exaustiva do prejuízo. Uma vez verificado o inadimplemento ou mora prejudicado pelo retardo culposo da prestação, a multa incide nos exatos termos convencionados, ressalvada os honorários, conforme bem delimitado na sentença.

Também não há reparo a fazer quanto aos consectários legais definidos na origem. A correção monetária pelo INPC desde o ajuste e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação harmonizam-se com o comando sentencial e com a lógica prática de recomposição patrimonial decorrente da mora reconhecida.

Não que se trate de prejuízo superveniente do objeto relativamente ao pedido de obrigações de fazer, igualmente andou bem o magistrado de primeiro grau.

Uma vez comprovada, no curso da lide, que o desmembramento foi concluído e que houve abertura de matrícula individualizada do lote em 11 de abril de 2024, cessou o obstáculo registral que inviabilizava a formalização da transferência. Com isso, o pedido cominatório, tal como formulado inicialmente para obrigar os réus a superar essa barreira documental, perdeu a prática imediata, o que autorizou, com correção técnica, a resolução parcial sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir.

Mas essa superveniência não apaga a mora pretérita, nem neutraliza as consequências jurídicas do retardo já consumado.

Esse ponto merece ênfase. O fato de a obrigação principal ter se tornado posteriormente viável, ou mesmo de ter sido regularizada no curso da demanda, não significa que o comportamento anterior dos devedores se tornar juridicamente irrelevante. A mora já constituída produz efeitos próprios, entre eles a incidência da cláusula penal contratada. Admitir o contrário equivaleria a chancelar a tese de que o devedor poderia retardar a prestação por largo período, obrigar a contraparte a litigar e, somente após a instauração da demanda, purgar informalmente a situação, exonerando-se por completo dos efeitos do inadimplemento pretérito. Tal construção não encontra amparo na boa-fé objetiva, na força obrigatória dos contratos nem na tutela de confiança.

Não se vislumbra, assim, qualquer erro no julgamento ou erro no procedimento na decisão recorrida. Ao revés, o pronunciamento judicial examina de maneira minuciosa a dinâmica contratual, distinguindo o pedido que perdeu objeto das consequências patrimoniais do retardamento, aplicado corretamente as normas de direito material e processual pertinentes e fixou a cláusula penal em valor conveniente correspondente ao que as próprias partes convencionaram.

Outrossim, a multa fixada revela-se adequada, necessária e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando, de forma equilibrada, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atividade jurisdicional sancionatória.

Andou bem a douta magistrada a quo, ao consignar,
verbis
:

“O cerne da controvérsia reside na mora dos requeridos em cumprir a obrigação de regularizar o imóvel permutado para viabilizar a outorga da escritura definitiva em favor da autora. É incontroverso que as partes celebraram contrato de permuta e que a autora cumpriu sua prestação. Igualmente incontroverso é o fato de que o imóvel, à época do negócio, necessitava de desmembramento para que o Lote 14-A, objeto da permuta, tivesse sua matrícula individualizada, condição sine qua non para a transferência de titularidade no registro imobiliário. A obrigação de entregar o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus é inerente à natureza do contrato e recaía sobre os requeridos, na qualidade de permutantes/vendedores. A ausência de um prazo contratual expresso para a conclusão do desmembramento não lhes confere o direito de postergar indefinidamente o cumprimento da obrigação. Em tais casos, a prestação é exigível de imediato, respeitado o tempo razoável e necessário à prática do ato, conforme a natureza da obrigação (art. 331 do Código Civil).As conversas via aplicativo de mensagens (ID 137640697) demonstram que a autora interpelou extrajudicialmente os requeridos por diversas vezes, os quais, por sua vez, reconheceram a pendência e estabeleceram prazos que não foram cumpridos, configurando, assim, a mora, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Ocorre que, no curso da demanda, os requeridos comprovaram a conclusão do procedimento administrativo, com a efetivação do desmembramento e a abertura da matrícula individualizada para o Lote 14-A (ID 160541872), em 11 de abril de 2024. Com isso, o imóvel tornou-se apto à transferência. Dessa forma, o pedido cominatório para que os réus sejam compelidos a outorgar a escritura definitiva perdeu seu objeto, uma vez que o principal entrave à sua lavratura – a ausência de matrícula individualizada – foi sanado. A partir de então, a efetivação da transferência passou a depender de ato a ser providenciado pela própria autora, conforme expressa dicção da Cláusula 6a do contrato (ID 137640691), que atribui a cada permutante a responsabilidade e as despesas pela transferência do bem recebido para o seu nome. , impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, quanto a este pedido específico, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Da Cláusula Penal e dos Honorários Contratuais.Remanesce a análise acerca das consequências da mora dos requeridos, especificamente no que tange à incidência da multa e dos honorários previstos na Cláusula 8a do contrato. A referida cláusula estabelece: "Cláusula 8a: O não cumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento acarretará uma multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do bem recebido pela parte inocente, assim como correção monetária [...] e juros de 1% (um por cento) ao mês, além das custas relativas aos procedimentos legais e honorários advocatícios para garantia dos direitos da parte prejudicada." Conforme fundamentado, a mora dos requeridos restou configurada. A demora de mais de um ano para regularizar a situação documental do imóvel, frustrando as legítimas expectativas da autora, representa um “retardo ou embaraço ao ato” de transferência, violando o dever anexo de cooperação e a boa-fé objetiva, além de descumprir a obrigação implícita de entregar o bem em condições de ser transferido em prazo razoável. Portanto, a multa contratual é devida. Seu cálculo, contudo, deve observar estritamente os termos pactuados. A cláusula penal incide sobre “o valor do bem recebido pela parte inocente”. A autora (parte inocente) recebeu o imóvel, avaliado no contrato em R$ 125.000,00. Logo, a multa corresponde a 4% sobre este valor, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e não sobre o valor do veículo, como pleiteado na inicial. Nesse sentido, é o entendimento do e. TJMT, senão vejamos:“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMINATÓRIA (ASTREINTE) – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA PARA OBRIGAR A REQUERIDA À OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL DADO NA PERMUTA – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO SEU TITULAR DO DOMÍNIO NO INSTRUMENTO DA PERMUTA HAVIDA ENTRE AS PARTES – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ISENTA A INADIMPLENTE A DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO CARTORIAL NECESSÁRIO À REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO EM PRAZO RAZOÁVEL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ART301 C/C ART. 828, AMBOS DO CPC/15, E ART. 167, INCISO I, ITEM “21” E INCISO II, ITEM “12”, AMBOS DA LEI N. 6 .015/73– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o imóvel adquirido pelos autores através contrato de permuta firmado com a contraente ré ainda esteja matriculado em nome de terceira pessoa que, apesar de ter anuído ao negócio, não integra a Ação de Obrigação de Fazer proposta pelos autores, impedindo, assim, a adjudicação compulsória imediata do bem, nada impede o deferimento parcial de tutela de urgência para determinar que a permutante inadimplente – “proprietária” de fato do imóvel ao tempo do pacto – seja compelida a, ao menos, dar início ao procedimento cartorial para formalização em prazo razoável, para o registro do bem para o seu nome e, em seguida, outorgue a escritura definitiva de transferência do bem aos autores, permutantes adimplentes, sob pena de multa diária, sobretudo se já notificada extrajudicialmente a honrar o ajuste, tendo permanecido inerte. Além disso, à luz dos art. 301 c/c art . 828, ambos do CPC/15, e art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, ambos da Lei n. 6.015/73, deve ser determinada a obtenção de certidão da secretaria do juízo de origem para anotação da existência de ação na matrícula objeto da permuta, com vistas a resguardar terceiros potencialmente interessados, dando ciência erga omnes de que a titularidade do imóvel se encontra sub judice. (TJ-MT 10196717720218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)”.
(id. 345697872).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios em 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
observada a suspensão de exigibilidade
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026